Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-87.2012.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000838-87.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIO GARCIA DA ROSA - CPF: 466.057.467-91 (EMBARGANTE), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (EMBARGADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORRÊA FERNANDES (ASSISTENTE), ELIZANGELA VIEIRA BATISTA (ASSISTENTE), LICIONEIDE SCHARNHERG (ASSISTENTE), ALEXANDRE GARCIA (ASSISTENTE), LUCIO GARCIA DA ROSA - CPF: 466.057.467-91 (EMBARGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (EMBARGANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. INCAPACIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por interditado contra acórdão que reconheceu a incidência da correção monetária desde os desembolsos e admitiu confissão de dívida firmada em 2008 como causa interruptiva da prescrição. Alega contradições e omissões quanto à prescrição, incapacidade civil e nulidade do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) contradição quanto à interrupção da prescrição após seu esgotamento; (ii) validade da confissão de dívida diante de alegada incapacidade; (iii) omissão sobre a aplicação do art. 171, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão posterior configura renúncia tácita à prescrição (CC, art. 191).

4.

A incapacidade não se presume; a existência de transtorno bipolar não prova, por si só, incapacidade absoluta à época do ato.

5.

A tese de nulidade por erro ou dolo não foi arguida oportunamente, sendo inovação recursal, vedada nesta fase.

6.

Não se constata omissão ou contradição relevante; embargos visam reexame indevido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado

1.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 3º, II (red. orig.), 171, II, 191 e 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC 0302691-88.2016.8.24.0007; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por José, interditado, representado por seu curador Alexandre Garcia, contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu/devedor e deu provimento ao recurso do autor/credor para determinar que a correção monetária incida desde as datas de desembolso.

O acórdão embargado julgou apelações interpostas em ação de cobrança, na qual o autor/embargado Lúcio pleiteava o recebimento de valores decorrentes de empréstimos realizados entre os anos de 1994 e 1995, conforme termo de confissão de dívida assinado pelo requerido em 2008, com firma reconhecida em cartório no ano de 2010.

O réu/embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado quanto ao reconhecimento de fato interruptivo da prescrição ocorrido após o decurso do prazo prescricional, argumentando que a prescrição já estava consumada em 12/01/2008, enquanto o suposto fato interruptivo (confissão de dívida) ocorreu apenas em 11/10/2008.

Afirma contradição/omissão quanto à nulidade do ato jurídico praticado por absolutamente incapaz, sustentando que o acórdão reconheceu que o embargante sofria de transtorno bipolar à época da assinatura do documento, mas manteve a validade do negócio jurídico.

Sustenta omissão quanto à incidência do art. 171, II, do Código Civil.

O embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (ID. 317185867).

Parecer Ministerial (ID. 317950368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a confissão de dívida assinada em 11/10/2008 como fato interruptivo da prescrição, quando esta já estaria consumada desde 12/01/2008.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o prazo prescricional de 5 anos, contado a partir da vigência do Código Civil de 2002 (12/01/2003), teria se esgotado em 12/01/2008. Na sequência, considerou que a confissão de dívida assinada pelo embargante em 11/10/2008 teria interrompido a prescrição.

Ocorre que, conforme corretamente apontado pelo embargante, a interrupção da prescrição pressupõe que o prazo prescricional ainda esteja em curso. Uma vez consumada a prescrição, não há mais o que interromper.

O art. 202, parágrafo único, do Código Civil estabelece que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". Tal dispositivo parte da premissa lógica de que a interrupção ocorre durante o curso do prazo prescricional, não sendo possível "interromper" um prazo já exaurido.

Assim, considerando que o prazo prescricional se encerrou em 12/01/2008 e a confissão de dívida foi assinada apenas em 11/10/2008, quando a prescrição já estava consumada, não poderia tal ato produzir o efeito de interromper a prescrição.

Contudo, cumpre destacar que, conforme ponderado nas contrarrazões e reiterado pelo Ministério Público, a assinatura do termo de confissão de dívida pode ser interpretada como renúncia à prescrição já consumada, nos termos do art. 191 do Código Civil, o que deslocaria a discussão do campo da interrupção para o da renúncia à prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "
O devedor que celebra contrato de confissão e renegociação de dívida renuncia tacitamente à prescrição já consumada que o favorecia, referente ao antigo ajuste, impondo-se o reinício da contagem do prazo prescricional a partir da entabulação do novo acordo"

(TJ-SC - AC: 03026918820168240007 Biguaçu 0302691-88.2016.8 .24.0007, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

Todavia, tal análise extrapola os limites do recurso aclaratório, que não comporta reexame de mérito, mas apenas o saneamento de vícios formais.

Noutro giro, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que ele sofria de transtorno bipolar à época da assinatura do documento de confissão de dívida, mas, ainda assim, manter a validade do negócio jurídico.

Contudo, verifica-se que foi analisado adequadamente a questão da capacidade civil do embargante, reconhecendo que, embora ele fosse portador de transtorno bipolar à época da assinatura do documento, tal fato, por si só, não seria suficiente para caracterizar sua incapacidade absoluta para os atos da vida civil.

Isso porque, a mera existência de doença mental não implica, automaticamente, a incapacidade civil da pessoa. É necessário que a enfermidade retire do indivíduo o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, conforme previa o art. 3º, II, do Código Civil de 2002, em sua redação original.

Além disso, o acórdão considerou que a perícia médica realizada em 16/03/2015, mais de 6 anos após a assinatura do documento, não seria prova cabal da incapacidade do embargante à época dos fatos (2008). Além disso, a interdição judicial só ocorreu em 03/09/2013, produzindo efeitos ex nunc.

Não há, portanto, contradição ou omissão no acórdão quanto a este ponto, mas mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto à análise da tese de que o negócio jurídico (confissão de dívida) teria sido firmado sob erro ou dolo, configurando hipótese de nulidade prevista no art. 171, II, do Código Civil, sob o argumento de que o embargado, médico do embargante, teria se valido de sua posição de confiança para obter a assinatura do termo.

Todavia, conforme detidamente verificado nos autos, essa tese não foi objeto da apelação interposta pelo ora embargante, tampouco foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau dentro dos limites processuais adequados.

Dessa forma, sua introdução apenas nesta fase processual, por meio de embargos de declaração, caracteriza evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que os embargos não constituem sucedâneo recursal nem meio hábil à inovação da causa de pedir.

Assim sendo, rejeita-se a alegação de omissão, por se tratar de matéria não ventilada oportunamente, cuja análise pelo colegiado estaria condicionada à observância do princípio do contraditório e da não surpresa, além das regras de preclusão.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte
dos embargos e, neste ponto,
acolho parcialmente
apenas para sanar a contradição interna do acórdão, no ponto em que reconheceu a prescrição como consumada em 12/01/2008, mas simultaneamente admitiu causa interruptiva posterior à data, contudo, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025